Tribunal: TJDFT
Processo: 0733503-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SÔNIA MARIA DE ANDRADE SANTOS (agravante/executada) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0704984-67.2017.8.07.0018 proposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS e DISTRITO FEDERAL (agravados/exequentes), que indeferiu os embargos de declaração opostos contra a decisão que homologou a avaliação dos imóveis penhorados, nos seguintes termos (ID 30064934 dos autos de origem): (...) Em sua derradeira manifestação, a executada apresentou impugnação à penhora suscitando ter se operado, in casu, a prescrição, ao argumento de que, entre a data dos fatos e a distribuição do processo de conhecimento teria transcorrido mais de 5 (cinco) anos e, por se tratar de matéria de ordem pública, revela-se suscetível de ser arguida até mesmo na presente fase de cumprimento de sentença. Na mesma oportunidade, impugna o resultado da avaliação imobiliária apresentada, arguindo que o valor atribuído aos imóveis foi subestimado (ID 100276207). Com efeito, mais uma vez a executada insiste no reconhecimento de matéria há muito superada. Quanto ao ponto, impera o registro do que já constou na decisão proferida na decisão de ID 79425657: (...) Conforme se constata da impugnação apresentada em 09/10/2019 a executada alegou o mesmo fato, qual seja o decurso do quinquídio legal para a propositura da ação de Improbidade Administrativa e a ocorrência dos fatos, o que restou devidamente apreciado pela decisão de ID 48258319, cujo trecho trago à colação: “No mais, descabe se ressuscitem argumentações embasadas na prescrição dos fatos que ensejaram a condenação em improbidade administrativa, pois que a impugnação ao cumprimento de sentença não se mostra o instrumento adequado à rescisão do decreto judicial, não tendo natureza de ação rescisória”. Logo, nada a prover quanto ao pedido de reconhecimento da arguida prescrição. Alerto, ainda, a executada, que a reiteração de pedido de tal natureza ensejará a majoração da multa aplicada por litigância de má-fé em ID 79425657. Em relação às avaliações imobiliárias perpetradas, em que pese a insurgência apresentada pela executada em ID 100276207, tem-se que não trouxe consigo elementos passíveis de desconstituir o resultado obtido pela avaliação elaborado pelo auxiliar do Juízo, haja vista que a mera irresignação respaldada em documento unilateralmente produzido sem maiores parâmetros não afastam o resultado imparcial obtido pelo laudo avaliativo. Destarte homologo as avaliações dos imóveis penhorados apresentadas nos autos: ID 95729552 - Imóvel consistente no APARTAMENTO 103 DA QI 09 BLOCO G – GUARÁ I, avaliado em R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); IDs 97715556 e 97715557 - Imóvel situado à SHIS QI 23 CONJUNTO 2 CASA 02 SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL BRASÍLIA-DF CEP 71660-020, avaliado em R$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais); ID 97835021 - Imóvel situado à QND 42 LOTE 11- TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) BRASÍLIA-DF CEP 72120-420, avaliado em R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais); ID 98867603 - Imóvel situado à RUA 10, CHÁCARA 168, LOTE 1, SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES BRASÍLIA, avaliado em sua integralidade no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) e, na proporção de 50% do imóvel em referência fixado o preço avaliativo de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais); e ID 99308797 - imóvel situado à SQN 104 BLOCO C APTO 205, avaliado em R$ 1.150,00 (um milhão cento e cinquenta mil reais). Outrossim, compulsando os autos verifica-se que remanesce valor bloqueado pelo BRB - Banco de Brasília em ID 23278167, de titularidade da executada. Assim, oficie-se ao referenciado banco para que transfira a importância bloqueada, noticiada no ID 23278167, para conta judicial vinculada a estes autos. Após, intimem-se as partes acerca da diligência, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo o Distrito Federal informar se o valor constrito pode ser transferido para a conta bancária declinada no ID 75590792. Não havendo insurgência, promova-se a transferência do respectivo numerário à conta que vier a ser informada pelo DF. Sem prejuízo, preclusa esta decisão, designe-se data para a hasta pública. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 30064934), defende que a decisão que homologou as avaliações dos imóveis é nula, uma vez que a agravada não foi intimada para se manifestar. Sustenta que as intimações são requisitos essenciais para o regular andamento da demanda. Alega que “a própria decisão do juízo monocrático de id. 97900981 foi descumprida, a qual determina que após avaliação, as partes deverão ser intimadas de todas as avaliações (não somente de uma), posto que não restou oportunizado as partes a se manifestarem sobre o teor das demais avaliações, senão da avaliação já devidamente impugnada.” (ID 30064934 – Pág. 11) Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para declarar nula a homologação dos imóveis penhorados. Preparo (ID 30064937). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado a quo consignou que somente após a preclusão da decisão agravada será designada data para realização da hasta pública dos imóveis penhorados, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo alegado. Confira-se: (...) Sem prejuízo, preclusa esta decisão, designe-se data para a hasta pública. (...) Assim, a circunstância que condiciona a realização da hasta pública, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento da liminar, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo a agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.